Tribunal: CARF
Processo: 13016.000046/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000046/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.643 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
MOVEIS 3 PRIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Tratando o apelo recursal, exclusivamente, de tese nova não prequestionada em
impugnação, e, ausente a insurgência quanto aos fundamentos da decisão
recorrida, o não conhecimento do recurso voluntário é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000046/2009-48
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000046/2009-48

Móveis 3 Primos Ltda foi autuada a recolher contribuições destinadas a outras entidades
e fundos (no caso, para o Fundo Nacional de Educação - FNDE (Salário- Educação),
Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -
SENAI, Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária - INCRA e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados.
Informa o Relatório Fiscal do Auto de Infração, fl. 30/32, que a empresa foi excluída do
Sistema Integrado de Pagamento e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES. No entanto, declarou-se nas Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP como optante do SIMPLES, não
retificando tal documento após a sua exclusão. Também não efetuou o recolhimento das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
Segundo o Relatório Fiscal, a empresa foi excluída do SIMPLES pelo Ato Declaratório
Executivo DRF/CXL n° 24, de 20 de junho de 2006, publicado no Diário Oficial da
União em 22/06/2006. Este ato fixou os efeitos da exclusão a partir de 01/10/2000. O
Ato Declaratório em referência tramitou no processo administrativo protocolizado sob o
n° 13016.000166/2006-01, com decisão definitiva na esfera administrativa.
Integra o Auto de Infração - AI o Levantamento REM, através do qual foram apuradas
as contribuições destinadas a outras entidades e fundos nas competências 01/2004 a
04/2006. As contribuições tiveram como elementos de base as folhas de pagamento, a
escrituração contábil e as GFIP.
O lançamento atingiu o montante de R$ 78.344,00 (setenta e oito mil, trezentos e
quarenta e quatro reais), valor consolidado em 27 de janeiro de 2009.
Da Impugnação
Foi apresentada impugnação tempestiva, através do arrazoado de fls. 39/44. A ciência
do lançamento fiscal ocorreu em 27 de janeiro de 2009 e a apresentação da impugnação
em 26 de fevereiro de 2009.
Afirma que em tema de fato gerador de imposto, não há espaço para presunções, como
aconteceu no caso em tela. Pelo contrário, o fato que faz incidir o tributo deve ser
identificado, quantificado em todas as suas circunstâncias para permitir ampla defesa e,
acima de tudo, impõe-se a prova de sua efetiva ocorrência material, com documento
idôneo. Nesse ponto, inclusive, já houve manifestação do Ministério Público Federal de
Bento Gonçalves, através do Procurador da República, requerendo o arquivamento do
“Inquérito Policial” por falta de provas.
No que pertine aos valores apontados como devidos no Auto de Infração, não espelham
a situação fático-contábil da empresa, uma vez que o Fisco arbitrou as supostas
diferenças tributárias com base na “média de trabalhadores”, o que não guarda
correspondência com a realidade. Assim, “é imperiosa a apuração do quantum debeatur
através de competente perícia fiscaf a fim de que o imposto devido incida tão-somente
sobre os fatos geradores reais, e não sobre os presumidos, como ocorreu no caso em
análise”.
Quanto aos juros de mora, restam destituídos de fundamento, já que não havendo
débitos fiscais remanescentes da empresa impugnante para com a União Federal, não há
possibilidade de ocorrer atraso no cumprimento da obrigação principal, inexistindo
mora. Portanto, a cobrança de juros de mora, no caso em tela, não tem qualquer causa
legítima ou legal.
Ao final, requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que a
empresa foi constituída segundo as determinações da Secretaria da Receita Federal, não
podendo sofrer prejuízo por equívocos de terceiros. Sendo mantido o lançamento, seja
declarada a sua nulidade em razão do valor apontado não corresponder à realidade
matemático- contábil da sociedade, mas decorrer de arbitramento da fiscalização; e
consequentemente, seja declarada a nulidade da multa e dos juros aplicados.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000046/2009-48

Requer, ainda, no caso de não ser declarada a nulidade do Auto de Infração, que as
diferenças constatadas sejam apuradas mediante perícia contábil.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

SIMPLES. EXCLUSÃO. RITO PRÓPRIO.
Não é objeto de apreciação a exclusão da empresa do SIMPLES, quando a
matéria já foi objeto de discussão em processo próprio, com decisão
definitiva na esfera administrativa.
PRESUNÇÃO. FATO GERADOR.
A apuração de fato gerador das contribuições previdenciárias com base nos
registros contábeis e demais documentos apresentados pela empresa não se
configura como presunção.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. Incidem juros e multa de mora, de caráter
irrelevável, sobre as contribuições em atraso.
PERÍCIA. Não atendidos os requisitos exigidos na legislação, indefere-se a
prova pericial requerida.

Intimado da referida decisão em 27/05/2010 (fl.94), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 08/06/2010 (fls.98/99), alegando, em síntese, que:

- A multa foi aplicada tendo como base o art. 35, I, II e III, da Lei no 8.121/91.
Contudo, a Lei no 11.941/2009 revogou os referidos dispositivos, o que torna nulo o lançamento.

- A multa aplicada não foi a mais benéfica, o que nos termos do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1972, leva à nulidade do Auto de Infração,

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo. Passaremos a analisar a seguir as demais
condições de admissibilidade do recurso.

A recorrente restringiu as sua alegações recursais a uma suposta nulidade do Auto
de Infração, em razão da não aplicação da Lei no 11.941/2009, a qual revogou os arts. 35, I, II e
III, da Lei no 8.121/91.

No entendimento da recorrente, não foi aplicada a multa mais benéfica, mesmo
não tendo apresentado nenhum elemento argumentativo para embasar essa constatação.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.643 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000046/2009-48

A nova legislação (Lei no 11.941/2009), estabeleceu para ao lançamento da
contribuições sociais previdenciárias, a multa de ofício no percentual de 75%, enquanto que a
legislação anterior previa uma multa de mora no percentual de 24%, a partir da ciência do
lançamento, gradativamente aumentada de acordo com a fase processo processual do pagamento
do crédito tributário.

O cotejo entre a multa mais benéfica, considerando a lavratura de eventuais Autos
de Infração por apresentação de GFIP com omissão de dados fatos geradores de contribuições
previdenciárias será feito pela Unidade preparadora responsável pelo controle do crédito
tributário.

Dito isto, importa considerar que a única tese de defesa apresentada no presente
apelo é relativa à matéria preclusa, uma vez que não houve qualquer inconformismo ao
reconhecimento da matéria não impugnada declarada pela decisão de piso.

Em relação ao argumento tratando dão aplicabilidade da nova legislação, não
houve o necessário prequestionamento. Referida matéria não foi objeto de insurgência do
contribuinte quando do protocolo da peça impugnatória, razão pela qual entendo que sobre ela
não se instaurou o contencioso administrativo, sendo vedado ao sujeito passivo inaugurar a
matéria em sede de recurso.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital